Tribunal: TJDFT
Processo: 0731510-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731510-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JULIA RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A contra decisão que determinou a intimação do banco agravante para satisfazer ou comprovar o cumprimento da obrigação de fazer e cessar imediatamente os descontos no benefício previdenciário da autora, relativamente à reserva de margem consignável (Empréstimo RMC e Reserva de Margem Consignável RMC); no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no artigo. 537, §1o do CPC. No presente recurso o banco agravante argumenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação determinada pela decisão agravada pois a única maneira de cancelar os descontos é cancelando o contrato do cartão de crédito, uma vez que tais descontos fazem parte da característica do cartão. Em informação ao site eletrônico deste Tribunal de Justiça, verificou-se decisão proferida na origem esclarecendo exatamente que a sentença que se executa declarou inexistente a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável e respetivas cobranças; e que o CANCELAMENTO do cartão de Crédito, diante da inexistência de contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito é inerente ao retorno das partes ao status quo ante. Instada a se manifestar sobre o interesse recursal, quedou-se inerte a parte agravante. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto houve superveniente perda de objeto da pretensão recursal em face da decisão que explicou que o cancelamento do cartão de crédito é inerente ao cumprimento da obrigação determinada em sentença. Desta feita, resta prejudicado o presente agravo. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília, novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora